Tribunal: TCU
Processo: 027.358/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 327/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação encaminhada ao Tribunal pelo senhor Jairo Cavalcanti Vieira, Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA), acerca de supostas irregularidades no âmbito da contratação de transporte escolar no Município de Barreirinhas/MA, envolvendo a firma Ipiranga Empreendimentos e Locação EIRELI. (CNPJ 10.713.194/0001-26), abrangendo os exercícios 2018 e 2019 (peça 1). Considerando que, em essência, a representação aponta irregularidades referentes ao Pregão Presencial 018/2018 (realizado em 28/12/2017); à firma Ipiranga Empreendimentos e Locação EIRELI; e ao segundo Termo aditivo ao contrato firmado entre o Município de Barreirinhas e a citada firma; Considerando que o documento constante da peça 1 deve ser conhecido como representação, por preencher os requisitos previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014 (itens 16 a 19); Considerando que a iniciativa do representante ocorreu preliminarmente no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA), onde já foi deferida a medida cautelar solicitada em relação aos mesmos fatos (peça 21), os quais foram igualmente noticiados ao Ministério Público do Estado do Maranhão e à Controladoria Geral da União (peça 1, p.1); Considerando que as irregularidades concernentes ao Pregão Presencial 018/2018, ao contrato e aditivos decorrentes, bem assim à firma contratada, estão sendo tratadas no âmbito do TCE-MA, por meio de três processos distintos, de modo mais abrangente do que consta nestes autos e que a atuação desta Corte acarretaria duplicidades de esforços na análise do objeto desta representação; Considerando que a prestação de contas dos recursos do Programa Nacional de Transporte Escolar (Pnate) do exercício de 2019 ainda não é exigível e que a situação da prestação de contas do exercício de 2018, encaminhada pela Prefeitura Municipal de Barreirinhas/MA, encontra-se ainda na fase de análise, em situação de adimplência, aguardando análise técnica, conforme consulta ao Sistema de Gestão de Prestação de Contas-SIGPC do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); Considerando que o Tribunal tem entendido ser competência primária do ente concedente o pronunciamento quanto ao bom e regular emprego dos recursos públicos repassados, cabendo ao FNDE decidir a respeito da adoção das medidas pertinentes com vistas à apuração de responsabilidades e à busca de ressarcimento ao Erário, sem prejuízo de o Tribunal vir a analisar a matéria novamente em processo distinto caso presentes motivos que justifiquem a medida; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II da Lei 8.443/92 c/c arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno, em: conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, para no mérito considerá-la prejudicada; encaminhar cópia integral deste processo ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, dando-lhe ciência, com fulcro no art. 106, §3°, inciso I, da Resolução/TCU 259/2014 e art. 7o, da Resolução/TCU 265/2014, dos indícios de irregularidades constantes desta Representação, para fins de análise desses indícios em conjunto e em confronto com a prestação de contas do Pnate, do Município de Barreirinhas/MA, referente aos exercícios de 2018 e 2019; dar ciência desta deliberação ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA), à Controladoria Geral da União (CGU) e à autoridade representante, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica constante da peça 28; e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 106, §3°, inciso I, da Resolução TCU 259/2014 e no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, sem prejuízo de o TCU vir a analisar a matéria novamente em processo distinto caso presentes motivos que justifiquem a medida. 1. Processo TC- Processo 027.358/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barreirinhas - MA 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há.